Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701501-56.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA SALES DA SILVA FILHO APELADO: VERALUCIA FERREIRA SOUZA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela apelante. A orientação prevalente deste e. Tribunal de Justiça é a de que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independentemente de a parte assistida estar ou não isenta de fazê-lo, não acarretando, portanto, a automática presunção de hipossuficiência econômica da parte. É mister a demonstração do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Preclusa, retornem conclusos para análise do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora